Tribunal: TJSP
Processo: 0108210-05.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Receptação dolosa – Agente flagrado conduzindo veículo produto de ilícito – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, surpreendido conduzindo veículo produto de ilícito, a quem passa a caber o

Ementa:
Receptação dolosa – Agente flagrado conduzindo veículo produto de ilícito – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, surpreendido conduzindo veículo produto de ilícito, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0108210-05.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALLAN
GONÇALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108210-05.2017.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 21627
APELAÇÃO CRIMINAL no 0108210-05.2017.8.26.0050 São Paulo
APELANTE: ALLAN GONÇALVES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Receptação dolosa Agente flagrado conduzindo veículo produto
de ilícito
Dolo direto
Aferição mediante exame das
circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem
ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da
infração e a própria conduta do agente, surpreendido conduzindo
veículo produto de ilícito, a quem passa a caber o ônus de indicar
elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 173/177, prolatada pelo MM.
Juiz Marcos Alexandre Coelho Zilli, cujo relatório ora se adota, ALLAN
GONÇALVES DA SILVA foi condenado como incurso no art. 180, caput, do
CP, às penas de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e de 10 dias-
multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. A
pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade.
Foi, ainda, facultado ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de absolvição,
que por atipicidade, porem razão da ausência do dolo, quer por insuficiência
de provas. Alternativamente, almeja a desclassificação da conduta para a
forma culposa.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108210-05.2017.8.26.0050 -Voto no
3
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de receptação foi
bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante, haja vista
que o réu foi preso em situação de flagrância, na posse do automóvel
receptado.
Consta dos autos que o ora apelante teria adquirido e
conduzia o veículo FIAT/Uno CS, placas BUN 4136/SP, ano 1988,
pertencente a Marcos Pinto, bem que sabia ser produto de crime.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo B.O. do furto de fls. 12/13 e pelo auto de exibição e
apreensão de fls. 14/15.
A prova oral (fls. 177) colhida na instrução criminal
mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos
fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
O réu, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, admitiu
ter adquirido o veículo pela irrisória quantia de R$ 2.500,00. Afirmou, ainda,
que só receberia o documento do automóvel quando pagasse a outra
metade do valor, ou seja, mais R$ 2.500,00.
A estória por ele apresentada restou, contudo, isolada
nos autos.
Os relatos coerentes das testemunhas arroladas pela
acusação, Policiais Militares que abordaram o ora réu, esclareceram a
dinâmica do crime e as circunstâncias que cercaram a prisão do acusado,
em poder do bem receptado.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108210-05.2017.8.26.0050 -Voto no
4
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
O réu estava efetivamente na posse do bem e, em sede
de crime de receptação, a apreensão da coisa em seu poder impõe-lhe o
dever processual de provar sua origem, o que não ocorreu no caso em
apreço.
Pondere-se, ainda, que, em se cuidando de receptação,
o dolo poderá ser inferido, conforme orientação jurisprudencial prevalente
nesta Corte, da própria conduta dos agentes, bem como das circunstâncias
e indícios que envolvem a prática delituosa.
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108210-05.2017.8.26.0050 -Voto no
5
Conforme ressaltado pela i. parecerista oficiante, às fls.
205/206:
Com efeito, restou provado que Allan adquiriu e conduzia por via
pública o veículo automotor Fiat Uno, que era produto de crime de
furto, tanto que não apresentou qualquer justificativa plausível que
demonstrasse a posse lícita do bem, não apresentando a
documentação relativa ao automóvel ou qualquer comprovação
da transação comercial que efetuou para a compra do bem.
O que se observa, portanto, é que conduzia um veículo automotor
produto de furto, tendo-o adquirido por um ínfimo valor, de pessoa
que sequer soube dar mais informações para identifica-la e sem
qualquer documento que justificasse a sua posse lícita, razão pela
qual suficientemente demonstrado o dolo.
Não se cogita, assim, de ausência de provas pela
prática da conduta ora em tela, uma vez ter restado demonstrado que o
agente teria adquirido, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de
crime.
Não logrou o apelante, tampouco, êxito em explicar a
proveniência do objeto encontrado em seu poder, sendo sabido que lhe
cabia indicar elementos de prova para fundamentar sua boa-fé, nos termos
do art. 156 do CPP.
Bem comprovado o dolo no caso em apreço, não cabe,
dessa feita, a desclassificação da conduta para a forma culposa, como
almeja a esforçada Defesa.
O decreto condenatório tal como lançado era, pois, de
rigor.
As penas, sequer questionadas, foram dosadas no
mínimo legal e fundamentadas em perfeita consonância com o sistema
trifásico.
Pontue-se que deixou de interferir a atenuante da menoridade,
em razão de ela não ter o condão de reduzir a reprimenda aquém do mínimo.
Sobre o tema, reza o Enunciado n. 231 da Súmula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108210-05.2017.8.26.0050 -Voto no
6
Jurisprudência do STJ que “a incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Observe-se
ser
forçoso
reconhecer
fazerem-se
presentes todos os requisitos do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses
nas quais é possível a conversão. Além de estarem preenchidas as
condições relacionadas nos dois primeiros incisos (inc. I: pena privativa de
liberdade não superior a quatro anos, aplicada em crime cometido sem
violência ou grave ameaça à pessoa e; inciso II: não reincidência em crime
doloso), foi igualmente atendida a exigência contida no inciso III, que
determina caber mencionada conversão apenas se a “culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como
os motivos e as circunstâncias” a indicarem como suficiente. Tendo sido
imposta privação de liberdade de 01 ano de reclusão (condenação igual ou
inferior a um ano), resta adequada sua substituição, nos termos do art. 44, §
2o, do CP, por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade.
Considerando-se os fatos do condenado não ser
reincidente, e da pena aplicada ser igual ou inferior a 04 (quatro) anos,
poderá ele cumpri-la, em caso de reconversão, desde o início em regime
aberto (art. 33, § 2o, “c”, do CP).
Nesse ponto, mantém-se o regime aberto somente em
razão do conformismo do Ministério Público, e observados os limites impostos
pelo princípio do non reformatio in pejus.
Entende esse Relator que, em se cuidando de prática
envolvendo receptação de veículo, bem de valor alto que demonstra que o
apelante está provavelmente envolvido em cadeia de crimes, cumpre, na
busca da adoção de medidas mais rígidas para sua recuperação, fixar-se
regime prisional mais gravoso.
Infelizmente, sem irresignação ministerial, nada há para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108210-05.2017.8.26.0050 -Voto no
7
ser alterado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de LUIZ FELIPE ARANTES SAN ALLAN GONÇALVES
DA SILVA, restando, pois, mantida a r. sentença por seus jurídicos
fundamentos
ROBERTO GRASSI NETO
Relator